Tribunal: TJBA
Processo: 0005291-51.2000.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005291-51.2000.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SUPERMERCADO BRENO LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO AURELIO SEARA NIELLA, LARISSA COSTA QUADROS, HARRISON FERREIRA LEITE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PARALISAÇÃO POR FALTA DE IMPULSO OFICIAL. SÚMULA 106 DO STJ. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal nº 0005291-51.2000.8.05.0103, que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir o feito com resolução de mérito, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios. Sustenta o apelante a inexistência de inércia, ao argumento de que houve citação válida, nomeação e posterior aceitação de bens à penhora, bem como requerimento expresso de penhora e avaliação, afirmando que a paralisação decorreu da ausência de impulso oficial. Requer a reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve inércia da Fazenda Pública apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, ou se a paralisação do feito decorreu exclusivamente da ausência de impulso oficial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O executado foi regularmente citado e procedeu à nomeação de bens à penhora, tendo a Fazenda Pública, após pedido de substituição, aceitado os imóveis indicados e requerido expressamente a imediata penhora, avaliação judicial, lavratura do auto e registro do gravame.

Após o requerimento formal de penhora e avaliação, a prática dos atos subsequentes dependia de providência jurisdicional, nos termos do art. 7º da Lei nº 6.830/80 e do art. 2º do CPC, que consagra o impulso oficial.

Não há nos autos notícia de indeferimento do pedido formulado pela exequente, nem de determinação judicial descumprida, tampouco de omissão quanto à indicação de bens ou atendimento a diligências.

A prescrição intercorrente pressupõe inércia qualificada do exequente na promoção dos atos que lhe competem, não se configurando pelo simples decurso do prazo quinquenal desacompanhado de desídia.

A paralisação do feito decorreu da ausência de prática de atos processuais pelo juízo de origem, não podendo a Fazenda Pública ser penalizada por morosidade inerente ao mecanismo da Justiça, aplicando-se, por analogia, o entendimento da Súmula 106 do STJ.

Afastada a prescrição intercorrente, resta prejudicada a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, ante a inexistência de sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, exige demonstração de inércia imputável ao exequente.

A paralisação do feito decorrente da ausência de impulso oficial não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Reformada a sentença que extinguiu a execução fiscal, resta prejudicada a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 0005291-51.2000.8.05.0103 em que figuram como Apelante o ESTADO DA BAHIA e Apelado SUPERMERCADO BRENO LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.